Tribunal: STF
Processo: RE 1565971
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Brasmix Engenharia de Concreto Ltda interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. PREJUÍZO FISCAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.



    1. Tema 962/STF: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário." 



    2. A remuneração paga por ocasião do levantamento dos depósitos judiciais não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedentes de ambas as Turmas tributárias desta Corte julgados pela sistemática do art. 942 do CPC. 



    3. A redução das receitas obtida pela exclusão dos juros pela taxa SELIC na restituição do indébito e dos juros sobre depósitos judiciais poderá ser computada para o efeito de aumentar a base de cálculo negativa ou o prejuízo fiscal, tal como apurado na Demonstração do Lucro Real e registrado no LALUR, assegurando-se a compensação na escrita fiscal, observada a trava de 30% do lucro líquido ajustado, conforme prevê o art. 42 da Lei 8.981/95, art. 15 da Lei 9.065/95 e art. 35 da IN 11/96. 



    4. O contribuinte tem direito à restituição administrativa do indébito tributário com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança.



    Na sequência, em sede de juízo de retratação, esse acórdão foi retificado, apenas, para adequar-se ao Tema n. 504 dos repetitivos/STJ, e declarar legítima a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros advindos do levantamento dos depósitos judiciais. Confira-se:



    TRIBUTÁRIO. TEMA 504/STJ. RETRATAÇÃO. 



    Tema 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL."



    Renovadas as razões do recurso extraordinário, a parte alega violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; 153, III; 195, I, “c”, da Constituição Federal. Sustenta a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre à Taxa Selic, tanto na hipótese da repetição do indébito, quanto no levantamento de depósitos judiciais, ante a ausência de efetivo acréscimo patrimonial. Postula a reforma do acórdão para que sejam reconhecidos (i) o seu direito de optar, quando do cumprimento do julgado, pela restituição do indébito através de precatório, no que se refere aos valores recolhidos no curso da ação, e (ii) a inconstitucionalidade da exigência do IRPJ/CSLL sobre os juros de mora (inclusive taxa SELIC) incorridos sobre os depósitos judiciais, bem como reconhecer É o relatório do essencial. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)



    Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Para além disso, ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Lado outro, o Colegiado de origem concluiu legítima a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros advindos do levantamento dos depósitos judiciais, ante a natureza remuneratória de tal verba. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Ocorre que o Tribunal Pleno do STF, analisando o ARE N. 1.405.416/RS (julgamento em 15/12/2022; publicação em 03/03/2023), entendeu pela ausência de questão constitucional na matéria, fixando a seguinte tese: 



    Tema 1.243/STF: "Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais." 



    Assim, ausente questão constitucional, e por força do art. 927, III, do CPC, deve incidir a orientação emanada do STJ por ocasião do julgamento do RESP 1.138.695, que deu origem ao Tema 504/STJ: (...)



    Em síntese, as pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real ou presumido, ficam sujeitas à incidência de IRPJ/CSL sobre a remuneração decorrentes dos depósitos judiciais, porque estes representam receita financeira do produto do capital. 



    Assim, o acórdão deve ser retratado, no ponto, para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC recebida em razão do levantamento de depósitos judiciais.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o ARE 1.405.416 RG, caso líder do Tema n. 1.243 da repercussão geral, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Veja-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 



    1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 



    5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 



    6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC. (ARE 1.405.416, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 3 de março de 2023, Tema 1.243/RG)



    Considerado o entendimento do STF acerca da ausência de repercussão geral da matéria, descabe o enfrentamento do debate. 



    Por fim, verifico existir decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o recurso especial interposto pelos recorrentes, reformou o acórdão de origem, para reconhecer o direito à restituição do indébito, via precatório, dos valores posteriores à impetração do mandado de segurança (eDoc. 171). Verifique-se:



    Isso posto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, de modo a reconhecer a possibilidade de restituição, via precatório, em sede de mandado de segurança, das parcelas do indébito tributário posteriores à data da impetração deste mandamus.



    Tal o contexto, reconheço superveniente perda de objeto do apelo excepcional, quanto ao ponto.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente